Tribunal: TJDFT
Processo: 0718473-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PARA AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. O agravante sustentou que sua pretensão não se enquadra no precedente, porque o título já foi previamente liquidado e no bojo do processo coletivo.
2. A suplicante sustentou que, quando a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos, não é necessária a prévia liquidação da sentença coletiva. Muito embora, tal distinção não foi objeto de ressalva pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, a questão destes autos é exatamente a que se encontra como objeto de debate naquele tema. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Enfim, o que se deduziu como distinção, para fim de afastamento da ordem de suspensão, parece não ser ou pelo menos não traz elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.